Tribunal: STF
Processo: Rcl 62535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela Ministra Liana Chaib, Relatora do Processo TST-ROT-16490-67.2019.5.16.0000, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    O Município reclamante narra, em suma, que:



    “[...] o Sr. ANDRÉ LAZARO MENDES RAMOS ajuizou reclamação trabalhista nº 0017362-50.2017.5.16.0001 em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, aduzindo que entre 01/01/2010 a abril de 2017 foi contratado, sem a devida prestação de concurso público, para prestar serviço na Secretaria Municipal de Desportos e Lazer – SEMDEL. 



    Ocorre que, mesmo o ente público alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, o Município foi condenado a pagar à parte reclamante os valores referentes ao FGTS. 



    Assim, tendo transitada em julgada a citada decisão e diante do absurdo jurídico proferido pela Justiça Especializada, o Município de São Luís ingressou com ação rescisória (proc. 0016936-04.2018.5.16.0001), sob o manto do entendimento vinculante prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-6/DF e com fundamento no art. 966, inciso II e V do CPC e no art. 836 da CLT. 



    Todavia, em que pese incansavelmente o Poder Público Municipal salientar que não compete a Justiça do Trabalho julgar a demanda, o Tribunal Regional do Trabalho, órgão que possui competência originária para apreciar a ação rescisória, decidiu da seguinte forma (Num. 3f12bd7): [...]



    Desse modo, em razão do decisum acima exposto, o Município interpôs Recurso Ordinário, o qual foi julgado improcedente pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob os seguintes argumentos: [...]



    Diante do exposto, vem o Município de São Luís com a presente Reclamação Constitucional postular que o Supremo Tribunal Federal declare a Justiça do Trabalho como incompetente para a apreciação do proc. 0017362-50.2017.5.16.0001, como consequência do julgamento da ação rescisória nº 0016490-67.2019.5.16.0000.” (documento eletrônico 1, pp. 2-8)



    Nesse contexto, sustenta, em síntese, que:



    “[...] a decisão atacada desrespeita o paradigma de controle da SUPREMA CORTE — a ADI 3.395 —, onde se fixou o entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    [...]



    Imperioso mencionar que, com a interpretação dada pelo STF ao artigo 114, I da CF, sequer compete à Justiça Especializada analisar ou apreciar a regularidade ou não da contratação nos moldes da Constituição Federal. O simples fato de adentrar sob o tema — contratação regular ou não — já escapa da competência deste juízo. 



    Conforme exegese dada pela Suprema Corte, NÃO COMPETE A JUSTIÇA DO TRABALHO SEQUER ANALISAR A NULIDADE O CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES como o fez, uma vez que adentra na natureza jurídico-administrativa da relação existente.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10; grifos no original)



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida tutela cautelar INAUDITA ALTERA PARS para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo n. 0016490-67.2019.5.16.0000, em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico,



    [...]



    d) em definitivo, a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação da decisão Reclamada;” (documento eletrônico 1, pp. 14-15; grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O Município reclamante sustenta que o acórdão referido deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF, assim resumido:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso, conforme consta da exordial, o beneficiário do ato reclamado ajuizou a Reclamação Trabalhista n° 0017362-50.2017.5.16.0001 contra o Município de São Luís/MA, a fim de receber os valores referentes ao FGTS do período em que prestou serviços na Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. Na oportunidade, apesar de alegar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, o ente público foi condenado.



    Após o trânsito em julgado da referida condenação, o Município ajuizou ação rescisória, “sob o manto do entendimento vinculante prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-6/DF e com fundamento no art. 966, inciso II e V do CPC e no art. 836 da CLT”.



    No entanto, “em que pese incansavelmente o Poder Público Municipal salientar que não compete a Justiça do Trabalho julgar a demanda”, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16, assim como o Tribunal Superior do Trabalho - TST, negaram provimento ao pleito. 



    No acórdão reclamado, os argumentos do reclamante foram rechaçados, sob os seguintes fundamentos:



    “A pretensão rescisória fundamentada no artigo 966, II, do CPC/2015 somente é admissível na hipótese em que a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão rescindenda for inequívoca e indene de dúvidas, inclusive revelada nas situações em que a lei atribui a competência a órgão jurisdicional diverso, o que não ocorre na espécie. 



    No caso dos autos, o município autor baseia-se na tese fixada pela Suprema Corte na ADI 3.395/DF, no sentido de que o vínculo firmado entre a Administração Pública e seus servidores submete-se ao regime jurídico estatutário ou ao jurídico-administrativo, para concluir que basta integrar a Administração Pública para que seja afastada a competência desta Justiça Trabalhista. 



    Todavia, no julgamento da ADI 3.395/DF, em interpretação conforme a Constituição (sem redução de texto), o STF consolidou o entendimento de que a regra prevista no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas em que se discute relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e os seus servidores.



    [...]



    Como se observa, a tese firmada na ADI 3.395 fixou a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar as causas entre a Administração Pública e seus servidores, quando vinculados por relação jurídico-estatutária.



    Assim, não se viabiliza a rescisão almejada pela parte recorrente, tendo em vista que não restou patente a incompetência absoluta desta Justiça Especial para julgar a ação matriz. 



    Isso porque, consignando o acórdão rescindendo que o ingresso nos quadros do Município ocorreu sem prévia aprovação em concurso público, conclui-se que a controvérsia objeto da ação originária insere-se na competência desta Justiça Especializada, na forma do art. 114 da Constituição Federal, razão pela qual não prospera a pretensão rescisória lastreada nos incisos II e V do art. 966 do CPC.” (documento eletrônico pp. 171-173)



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso ordinário, no ponto em que interessa, por considerar que “não restou patente a incompetência absoluta desta Justiça Especial para julgar a ação matriz.”. 



    Ademais, pontuou que, “consignando o acórdão rescindendo que o ingresso nos quadros do Município ocorreu sem prévia aprovação em concurso público, conclui-se que a controvérsia objeto da ação originária insere-se na competência desta Justiça Especializada [...].”



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento no referido paradigma, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909-AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/2/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    Cito, ainda, o seguinte julgamento monocrático, transitado em julgado em 13/12/2023, a favor do mesmo reclamante, da minha relatoria: Rcl 62.738/MA, Dje de 20/11/2023. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido na ADI 3.395/DF, e determinar que outro seja proferido em atenção ao mencionado paradigma. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator